Tribunal: TJSP
Processo: 1025561-90.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DISCUSSÃO, NA INICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO ATRASADA POR MEIO DE BOLETO FALSO. HIPÓTESE EM QUE, APESAR DA EXISTÊNCIA DE PACTO ACESSÓRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, A DISCUSSÃO, NO CASO CONCRETO,

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DISCUSSÃO, NA INICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO ATRASADA POR MEIO DE BOLETO FALSO. HIPÓTESE EM QUE, APESAR DA EXISTÊNCIA DE PACTO ACESSÓRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, A DISCUSSÃO, NO CASO CONCRETO, NÃO DIZ RESPEITO À GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO DE QUE O RECURSO DEVE SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DE UMA DAS C. CÂMARAS INTEGRANTES DA SUBSEÇÃO II DE DIREITO PRIVADO DO TJSP, CONFORME DISPOSTO NO ART. 5°, INCISO II.4 e II.9, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso de apelação não conhecido, com determinação de redistribuição.